Tribunal: TJES
Processo: 0014001-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014001-84.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO.
AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer
benefício
acidentário pressupõe a comprovação da presença de três
requisitos
: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
É incabível a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, quando
o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstr
a
a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é
tratável e não
incapacita o Autor
de forma definitiva para
sua atividade laborativa habitual, não havendo necessidade de reabilitação funcional.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014001-84.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
NILTON CORREA

RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
a
pelação cível
interposta por
NILTON CORREA
, pretendendo a reforma da
sentença que julgou improcedente o pedido de
condenação do requerido ao pagamento de auxílio doença ou de aposentadoria por invalidez, a depender do grau de incapacidade laborativa, formulado pelo Recorrente, deixando de
condená-lo
em custas e verbas relativas a sucumb
ê
ncia, devido à previsão estabelecida no parágrafo
único
, do art. 129, da Lei 8.213/91.

Pois bem.

A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
afastou a existência de sequelas e o
nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pel
o Autor, que tem 48 anos de idade,
e a doença/lesã
o verificada
não a incapacita para o trabalho.

Nesse sentido, as respostas aos quesitos formulados nos autos:

“
02 – Queixa de doença ou lesão que a pessoa examinada
apresenta.

Resposta: Dor leve na coluna lombar após trauma.

03 – O perito confirma alguma doença ou lesão?

Resposta: Abaulamentos discais lombares.

04 – Explicar quais sintomas da doença ou lesão foram detectados na pessoa examinada.

Resposta: À inspeção:
Indivíduo entra deambulando sem claudicação, sobe e desce de maca sem auxílio
.

Ausência de contratura muscular peravertebral em coluna lombar, apresentando musculatura trófica, sem sinais de desuso, arco de movimento da coluna lombar livre, sem restrições
.

Membros inferiores tróficos e simétricos, sem sinais de desuso
,
força muscular grau 5 (vence a gravidade e resistência) em ambos membros inferiores
.

Reflexos patelares e aquileu presentes, normais e simétricos bilateralmente. Sensibilidade de membros inferiores mantida.

Teste de Laségue negativo
.

Teste de Laségue: Exame provocativo para compressão radicular lombar.

Periciando sem alterações significativas ao exame físico da coluna lombar
.

05 – Explicar em que subsídios o perito baseou a sua avaliação. Citar laudos médicos e laudos de exames considerados.

Resposta: TC da coluna lombar (21/06/2018), laudos médicos.

06 - Qual é a atividade profissional habitual da pessoa examinada?

Resposta: Agente de sistema.

07 – A pessoa examinada tem aptidão física e mental para exercer essa atividade habitual, atingindo a média de rendimento alcançada, em condições normais, pelos trabalhadores da mesma categoria profissional? Por quê?

Resposta: No momento não existem dados técnicos que justifiquem inaptidão.

8 – Quais seriam as limitações funcionais que impediriam o desempenho da atividade habitual? (Por exemplo a pessoa examinada pode andar? Subir escadas? Carregar peso? Ficar em pé? Trabalhar sentada?)

Resposta:
Não existem dados técnicos observados nos exames e exame físico que justifiquem limitações para o labor habitual
.

09 – A pessoa examinada corre risco de agravamento do quadro clinico se continuar exercendo a atividade habitual? Por quê?

Resposta:
Não existem dados que sugiram aumento dos riscos.

10 – É possível estimar a data de inicio da incapacidade para o trabalho? Qual seria essa data? É possível, ao menos, estimar se a incapacidade já dura mais seis meses ou um ano?

Resposta:
Não é possível afirmar incapacidade.

11 – Em que dados técnicos fundamenta-se a resposta ao quesito anterior?

Resposta: Avaliação física e dos exames.

12 – Caso existe, a incapacidade para a atividade habitual pode ser caracterizada como temporária, definitiva ou e duração indefinida?

Resposta:
Esteve inapto na época do acidente (29/06/2018), com tempo de recuperação médio de 6 meses.

13 – Caso existente, a incapacidade para atividade habitual pode ser caracterizada como temporária, definitiva ou de duração indefinida? - incapacidade temporária = a recuperação é possível dentro do prazo previsível - incapacidade definitiva = a recuperação é impossível - incapacidade de duração indefinida = a recuperação é imprevisível.

Resposta:
Apto para o labor habitual
.

14 – Se a incapacidade for temporária, quais seriam os métodos terapêuticos que poderiam conduzir à recuperação da capacidade laborativa?

Resposta:
Apto para o labor habitual.

15 – É possível estimar q
ual o tempo e qual o eventual tratamento necessário para que a pessoa examinada se recupere e tenha condições de voltar a exercer sua atividade habitual (data da cessação da incapacidade)? É indispensável tratamento
cirúrgico?

Resposta:
Apto para o labor habitual.

16 – Se a incapacidade for definitiva para a atividade habitual, a pessoa examinada pode ser reabilitada para o desempenho de algum outro tipo de atividade remunerada compatível com sua idade e grau de instrução? Citar exemplos de atividades para as quais a reabilitação profissional seria possível.

Resposta:
Apto para o labor habitual.

17 – A pessoa examinada tem necessidade de assistência premente de outra pessoa para as atividades diárias?

Resposta: Não.”

No tocante ao nexo de causalidade, não há nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que a lesão/doença apresentada pelo Autor teve origem em acidente de trabalho. Nem mesmo a inicial narra a ocorrência de acidente de trabalho.

Registre-se que, não obstante conste dos laudos
médicos do INSS
(
fls. 112/116
dos autos físicos) que
o autor alegou, à época, que “
sofreu queda do caminhão de seu trabalho
”,
a referida afirmação mostra-se insuficiente para configura a existência de acidente de trabalho.

Isso porque, além de tratar-se de declaração feita pelo próprio autor, não houve a narrativa detalhada do fato
.

Ademais, o
INSS não reconheceu administrativamente o nexo causal,
tendo afastado o

A
utor/
Recorrente
em auxílio-doença comum/previdenciário (Declaração, fl. 111).

Por outro lado, não foi emitida CAT pelo empregador
ou por qualquer dos legitimados.

Assim,
o
A
utor/Recorrente apresenta quadro que
não
possu
i
nexo de causalidade ou concausalidade
co
m
atividades labora
is
que desempenh
ou
, e, tampouco, com acidente de traba
l
ho, além de
não incapacitá-l
o
para
a
atividades laborativas
habituais.

A prova pericial produzida é compatível e corrobora as demais provas dos autos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)